Tribunal: TJPA
Processo: 0009718-02.2018.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0009718-02.2018.814.0074
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA)
APELANTE: MARCOS DE SOUSA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES E TENTATIVA DE ESTUPRO. TESE DEFENSIVA. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS E PALAVRA DA VÍTIMA. RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA. TESE REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO.
A
materialidade e autoria delitiva do crime de tentativa de estupro
, está consubstanciada no relato da vítima e testemunhas ouvidas no inquérito policial e na instrução criminal.
A vítima em juízo ratificou a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, com riqueza de detalhes a tentativa de estupro sofrida em sua própria casa na madrugada do dia 20.09.2018.
Palavra da ofendida é coerente e harmônica com as demais provas coligidas, especialmente com os relatos de seu marido que presenciou toda ação delitiva do apelante. Escusa ofertada pelo acusado, negando a infração está isolada nos autos.
Não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.
Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou no casal, em especial na vítima.
Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto à tentativa do crime de estupro, sendo suficiente a embasar a condenação.
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo para manter integralmente a r. sentença.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
recurso conhecido e desprovido
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 29 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0009718-02.2018.814.0074
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA)
APELANTE: MARCOS DE SOUSA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

MARCOS DE SOUZA CRUZ,
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou
à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em razão da prática dos crime de roubo simples e estupro tentado (art. 157, caput c/c art. 213, caput c/c art. 14, inciso II, todos do CPB).

Crime de Roubo Simples: 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Crime de Estupro Tentado: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Narra a denúncia que no dia 20/09/2018 por volta das 03:20h, a vítima Jakeline Sousa Pantoja estava em sua residência dormindo juntamente com seu companheiro, o nacional Rangel Lopes Maia, quando escutou um barulho vindo da frente da casa.

Aduz que logo após o barulho, adentrou pela porta do quarto o denunciado Marcos de Sousa Cruz,
portanto uma faca
o qual passou à exigir dinheiro ao casal, os quais informaram não ter dinheiro em casa, ocasião em que o denunciado retrucou dizendo ¿vocês moram numa casa dessas e não tem dinheiro?¿, e a vítima respondeu que a casa pertencia a sogra.

Assevera que, o denunciado perguntou ainda, o que tinha de valor na residência, tendo a vítima dito que a geladeira e televisão, ocasião em que o denunciado amarrou o marido da vítima com um fio de construção, tirou seu cordão de ouro e sua aliança, bem como pegou a aliança de seu companheiro e a chave da moto.

Em seguida, o denunciado levou Rangel para outro quarto, e depois retornou para o quarto onde se encontrava a vítima, e perguntou onde havia mais corda para amarrá-la, tendo esta informado que não havia mais cordas no local, ocasião em que o denunciado vendou a vítima com uma roupa.

O denunciado arrancou a roupa da vítima, deixando-a somente de calcinha, e quando a mesma percebeu que iria ser estuprada, passou à implorar para que o denunciado nada fizesse. Entretanto, o denunciado prosseguiu retirando a calcinha da vítima, deixando-a nua, em seguida colocou a faca em suas costas, e vitima diante de tanta tensão e nervosismo teve uma queda abrupta de pressão.

Apurou-se que o companheiro da vítima que estava amarrado em outro quarto conseguiu se soltar e saiu correndo para fora da casa em busca de ajuda, e com o barulho o denunciado saiu do quarto em que estava com a vítima e partiu para cima de Rangel, entretanto, como viu que não conseguiria alcança-lo, pegou a motocicleta do casal, momento em que Rangel com o intuito de impedir a fuga do denunciado, acertou-lhe uma paulada, tendo este caído da motocicleta e passado a empreender fuga a pé.

Em ato contínuo, a polícia militar foi acionada e após diligências conseguiram realizar a prisão do denunciado, o qual foi encaminhado à delegacia de polícia para adoção dos procedimentos de praxe, tendo denunciado sido reconhecido pela vítima e seu marido como o autor do crime.

Certidão de antecedentes criminais, fls. 43.

Recebimento da denúncia, fls. 45.

Citação pessoal do réu, fls. 48.

Resposta à acusação, fls. 49.

Audiência de Instrução e Julgamento, às fls. 59-62, na qual fora procedida a oitiva das vítimas, das testemunhas, interrogado o acusado, e produzida alegaç
õ
es orais pelo
Parquet
, pugnado este pela procedência da denúncia.

Alegaç
õ
es finais do acusado, fls. 65/68, alegando ausência de provas da tentativa de estupro, continuidade delitiva e reconhecimento da confissão.

O juízo
a quo
inicialmente JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar MARCOS DE SOUSA CRUZ nas sanções punitivas do artigo 157 caput e art. 213 do CP, em concurso material de crimes, de acordo com o art. 69 também do CPB.

Fixou a pena do crime de roubo simples no patamar de 04 (quatro) anos, passando a pena a ser fixada no mínimo legal, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Equivocadamente o magistrado
a quo
fixou a pena do crime de estupro na modalidade consumada no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

O juízo
a quo
com fulcro no art. 69 do CPB, reconheceu a existência de concurso material de crimes, condenado definitivamente o denunciado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa.

A defesa opôs Embargos de Declaração para que fosse reconhecida a modalidade tentada do crime de estupro (fls. 94-98).

O magistrado
a quo
acolheu os embargos de declaração para reconhecer a causa de diminuição da pena da tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), reduzindo a pena pela metade,
ficando a pena do crime de estupro tentado no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Após a correção da pena a nova dosimetria de cada delito ficou fixada nos seguintes termos:

Crime de Roubo Simples: 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Crime de Estupro Tentado: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em razão da prática dos crime de roubo simples e estupro tentado (art. 157, caput c/c art. 213, caput c/c art. 14, inciso II, todos do CPB).

A defesa inconformada com a sentença condenatória, interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 109) e Razões (fls. 120-128)
, pugnando preliminarmente pela possibilidade de recorrer em liberdade e no mérito, a absolvição do crime de tentativa de estupro (art. 213, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 129-134).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 140-142).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 29 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0009718-02.2018.814.0074
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA)
APELANTE: MARCOS DE SOUSA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.

Preliminarmente, requer o direito de recorrer em liberdade, alegando para tanto que não restam preenchidas as condições para manutenção de sua prisão preventiva.

É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO CRIME DE ESTUPRO TENTADO CONTRA A VÍTIMA J.S.P.

Averbo, de plano, que não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitiva, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

A
materialidade e autoria delitiva do crime de tentativa de estupro
, está consubstanciada no relato da vítima e testemunhas ouvidas no inquérito policial e na instrução criminal.

Ressalto que a vítima em juízo ratificou a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, com riqueza de detalhes a tentativa de estupro sofrida em sua própria casa, conforme transcrição a seguir (fls. 62-mídia):
¿(...) Que por volta de 03h20min da manhã estava dormindo em sua residência juntamente com seu marido Rangel Lopes Maia que percebeu um barulho vindo da porta da frente; Que após o barulho, o acusado entrou pela porta do quarto, portanto uma faca o qual passou a exigir dinheiro; Que informaram que não havia dinheiro na casa; Que informaram que de valor só tinham a geladeira e a televisão; Que logo em seguida o acusado amarrou o marido da depoente com fio de construção e logo em seguida retirou o cordão e a aliança do casal e a chave da moto (...) Que o acusado levou o marido da depoente para outro quarto e depois retornou para o quarto onde a depoente estava onde perguntou onde havia mais corda para amarrá-la; Que informou que não havia mais corda na casa; Que nesse momento o acusado vedou a vítima com uma roupa
(...) Logo em seguida, o acusado arrancou a roupa da vítima, deixando-a nua, e em seguida colocou a faca em suas costas; Que nesse momento a depoente passou mal e teve uma queda de pressão arterial (...)
Que seu marido conseguiu se soltar e saiu correndo para fora da casa em busca de ajuda; Que o acusado percebeu o barulho e saiu correndo do quarto na tentativa de conter o seu marido, mas não conseguiu; Que pegou a moto e neste momento seu marido conseguiu acertar uma paulada no denunciado provocando uma queda; Que após a queda o acusado passou a fugir do local a pé (...) Após a polícia militar foi acionada e conseguiu efetuar a prisão do acusado o qual foi encaminhado para delegacia (...)
Que na delegacia a depoente conseguiu reconhecer o acusado
.¿

O marido da vítima,
Sr. Rangel Lopes Maia
, ratificou em juízo a mesma versão de sua esposa, informando com muita coerência todos os fatos descritos na denúncia, principalmente o momento em que implorou para que o acusado não fizesse nada de mal com sua esposa.

Nota-se que o conjunto probatório formado durante a instrução criminal não deixa qualquer dúvida acerca da prática do crime de tentativa de estupro, uma vez que o depoimento das testemunhas, em especial o depoimento da vítima, são harmônicos e contundentes em apontar o apelante como autor do referido crime.

A versão apresentada pelo apelante em seu depoimento é frágil, pois alegou que apenas praticou o crime de roubo e que não tinha a intenção de praticar o crime de estupro, pois o fato de ter retirado a roupa da vítima foi na intenção de verificar se ela não estava escondendo dinheiro.

Nota-se que essa versão dos fatos é completamente fora da realidade, pois o acusado após entrar na casa, amarrou o marido da vítima e o colocou em outro quarto e logo em seguida, após vasculhar a casa inteira e não ter encontrado dinheiro, resolveu procurar dinheiro dentro da calcinha da vítima às 03:00 horas da madrugada? Essa versão dos fatos não condiz com a realidade, pois o relato da vítima mostra claramente que a intenção do apelante além de roubar era também de praticar o estupro.

É evidente o dolo do apelante em constranger a vítima, mediante grave ameaça, ¿a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso¿, vez que a abordou a vítima após ter subtraído seus pertences, retirando-lhe a força sua roupa, somente não tendo consumado o ato por circunstâncias alheias a sua vontade.

A tese de insuficiência de provas do crime de tentativa de estupro deve ser rejeitada, pois o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
que, valendo-se do momento de pânico tentou praticar conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima
J.S.P
.

Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)¿.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
.

Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou no casal, em especial na vítima.

Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto à tentativa do crime de estupro, sendo suficiente a embasar a condenação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator